Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel urbano em construção, decretando a resolução do contrato por culpa exclusiva da construtora e condenando-a à restituição integral e imediata dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se há inovação recursal quanto à alegação de que o ressarcimento das parcelas pagas deve acontecer em até 30 dias após a emissão do habite-se; (ii) se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da construtora ou de vontade da consumidora, com repercussão na possibilidade de retenção de valores; (iii) se a restituição das parcelas pagas pode ocorrer apenas após a emissão do habite-se; (iv) se o ressarcimento deve se limitar aos valores cujos comprovantes estão anexados aos autos; (v) se é devida a restituição da comissão de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão dita inovadora foi oportunamente debatida e decidida na instância de origem. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. Demonstrado o descumprimento contratual pela construtora, que não concluiu a obra no prazo estipulado, é de ser reconhecido o direito do consumidor de resolver o contrato e obter a devolução integral das quantias pagas, com fundamento no art. 43-A, § 1o, da Lei 4.591/1964 e na Súmula n. 543 do STJ.
5. A devolução das quantias pagas deve ser imediata e integral, conforme preceitua a Súmula n. 543 do STJ, que continua plenamente aplicável aos contratos de promessa de compra e venda regidos pelo microssistema de defesa do consumidor, no caso de resolução por culpa exclusiva da construtora.
6. A alegação de ausência de comprovação dos pagamentos não se sustenta, pois a própria apelante reconheceu o montante pago pela consumidora em contestação.
7. Embora o Tema 938 do STJ admita a transferência da responsabilidade pela comissão de corretagem ao promitente/comprador, havendo rescisão contratual por culpa da construtora, é devida a restituição desses valores quando efetivamente pagos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 2o, caput; CDC art. 3o, caput, Lei 4.591/1964, art. 43-A, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 543 STJ; APC 0700712-13.2024.8.07.0009, Rel(a). Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 27.02.2025. STJ AREsp 2.128.645/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 1/3/2024.